Tribunal: TJPA
Processo: 0826620-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826620-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que determinou o prosseguimento do feito com adequação aritmética do débito e exclusão da multa punitiva reputada excessiva, sem necessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há erro material no acórdão embargado quanto à extensão da exclusão da multa punitiva incidente sobre o crédito tributário; (ii) os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e fundamentadamente decidida no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. A controvérsia suscitada pela embargante foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mediante adequação aritmética do débito remanescente, afastando a necessidade de substituição da CDA, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A alegação de erro material revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento, sem demonstração de vício apto a justificar integração ou correção do julgado.

6. Inexistente o vício apontado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em caso de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº 0826620-78.2025.8.14.0000) opostos por RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE MULTA PUNITIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, determinou o prosseguimento da execução fiscal com exclusão de multa punitiva reputada excessiva, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa quanto ao crédito remanescente, mediante adequação aritmética do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) deve haver a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de substituição da CDA, com a exclusão da multa; (ii) é necessário substituir a CDA para exclusão de multa punitiva considerada excessiva; (iii) é possível o prosseguimento da execução fiscal mediante simples cálculo aritmético do valor remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da multa punitiva não compromete a validade da CDA, por não atingir a origem nem a natureza do crédito tributário principal, configurando mera adequação quantitativa do débito.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 249), a exclusão de valores indevidos pode ser realizada por simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição ou emenda da CDA, desde que preservados os requisitos de liquidez e certeza do título.

5. A Fazenda Pública promoveu tempestivamente o ajuste do débito, afastando a alegação de descumprimento de ordem judicial ou preclusão para emenda do título.

6. A adequação do percentual da multa considerada excessiva não configura alteração do fundamento legal do crédito tributário, mas apenas revisão de parcela acessória, sendo inaplicável a tese de nulidade integral do título.

7. Inexistem vícios que justifiquem a extinção da execução fiscal, devendo o feito prosseguir quanto ao crédito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de erro material no Acórdão, aduzindo que houve equívoco ao consignar que o Ente Público requereu o prosseguimento da execução fiscal com a exclusão do percentual de multa considerado abusivo pelo Juízo de origem.

Afirma que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao acolher a exceção de pré-executividade, determinou a retificação da Certidão de Dívida Ativa nº 002019570367237-3 para exclusão integral da multa punitiva correspondente a 210% do valor do crédito tributário e de seus acréscimos, diante da suspensão de sua exigibilidade, e não apenas do percentual excedente reputado abusivo.

Assevera que o Estado do Pará, em descumprimento à determinação judicial, requereu o prosseguimento da execução fiscal mediante a inclusão de multa punitiva no percentual de 80% sobre o valor do imposto, fundamentada no art. 1º da Lei Estadual nº 8.877/2019, circunstância que demonstraria a ocorrência do alegado erro material no Acórdão embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para correção do erro material apontado, a fim de que conste expressamente que a decisão de primeiro grau determinou a exclusão da integralidade da multa punitiva de 210% do crédito tributário, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa.

O Embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de se suprimir a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há erro material no acórdão impugnado q
ue negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou o prosseguimento da ação de execução quanto ao valor remanescente do crédito tributário, após a devida adequação aritmética pelo exequente, excluída a multa punitiva considerada abusiva que se encontra com a exigibilidade suspensa.

A matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no acórdão embargado, que adotou o entendimento quanto à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, na forma determinada pelo Juízo de origem.

O acórdão embargado fundamentou a possibilidade de prosseguimento da ação, sendo desnecessária a emenda ou substituição do título executivo, com fundamento no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais estaduais. Vejamos:

(...) Outrossim, quanto a alegada necessidade de substituição da CDA, verifica-se a possibilidade de prosseguimento do feito executivo, com a exclusão do valor excedente mediante simples cálculo aritmético, sendo, portanto, desnecessária a emenda ou substituição do título, tal como configurado no caso em exame.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 141, 489, 492 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. TEMA 249/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Esta Corte firmou tese, em recurso repetitivo, Tema n. 249/STJ, segundo a qual, "O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)". IV - A alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo quando a quantia devida puder ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão. Precedentes. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2136038 SP 2023/0338763-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (...)

Ademais, registrou-se a inexistência de alteração no fundamento legal da dívida, mas apenas adequação do percentual da parcela acessória:

(...) Por fim, descabe a alegação do Recorrente de que houve alteração do fundamento legal da dívida, haja vista que não houve alteração da natureza do crédito tributário decorrente do ICMS e a respectiva previsão legal, havendo apenas a adequação do percentual da parcela acessória, consistente na multa, sendo cabível a realização de mero cálculo aritmético para adequação do valor (...)

Dessa
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que todas as questões postas foram decididas e a decisão foi devidamente fundamentada, não assistindo razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026